Tribunal: TJMT
Processo: 1024103-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024103-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCEL GOMES EPAMINONDAS DA SILVA - CPF: 046.407.931-46 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECLAMADA EM CONTESTAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO –DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Relativamente ao pedido de indenização pelos danos morais, muito embora reconhecido o descumprimento contratual pelo requerido, o requerente não realizou prova suficiente de qualquer dano moral sofrido, obrigação esta que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados pelo autor, condenando a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 8.562,75
, ante a concordância expressa da reclamada sobre a existência do débito, e
julgou improcedente
o pedido de
dano moral.

O requerente em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença e busca a condenação da recorrida em danos morais, sob o argumento de que o atraso no pagamento gera dano moral
in re ipsa
, e que lhe causou enorme constrangimento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022